Tribunal: STF
Processo: ARE 784583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual proveu parcialmente o recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau nos seguintes termos (fls. 102):
    “PM TEMPORÁRIO – Contratação de Serviço Voluntário não gera vínculo empregatício. Direito à férias, 13° salário e adicional de insalubridade. Impossibilidade. Reconhecimento do labor para fins de contagem de tempo de serviço – Possibilidade. Recurso parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 126/128).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 7º, VIII, XVII e XXIII e 37, I, II, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “os Soldados PM Temporários por serem militares estaduais e estarem submetidos aos mesmo diplomas legais (Código Penal Militar, Regulamento Disciplinar) os quais são submetidos os policiais militares estáveis, fazem jus aos Direito Sociais previstos constitucionalmente aos integrantes da PMESP.” (Fls. 157) Aponta a existência de relação de emprego com o Estado e defende a inconstitucionalidade material da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei Estadual 11.064/2002.
    Em virtude da semelhança dos objetos determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 4.173.
    Em 25.02.2019, sobreveio o julgamento da ação direta, cuja ementa tem o seguinte teor:
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    (ADI 4173, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019).
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica aos agravantes.
    Posteriormente ao julgamento do mérito da ação direta a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de reconhecer a inexistência de vínculo empregatícios nas contratações que tenham por fundamento a Lei 10.029, de 2000, e, bem assim, de não conhecer das alegações que exigem o exame Lei do Estado de São Paulo 11.064, de 2002. Confiram-se:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1013512 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 898426 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 09-08-2016 PUBLIC 10-08-2016).
    Ante o exposto, sendo compatível com a Constituição o vínculo previsto na Lei 10.029, de 2000, nego seguimento o recurso, forte no art. 21 do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente